Tribunal: TJMT
Processo: 1023558-55.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023558-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CRÉDITO RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - DIREITO SUBJETIVO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA FRUSTRAÇÃO DE SAFRA - TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS – LEGALIDADE - SEGURO VINCULADO - INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por mutuário rural contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia destinada ao custeio de lavoura de milho, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 248.200,25, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial agronômica e, no mérito, requer o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural em razão de alegada frustração de safra, bem como o afastamento da Tarifa de Estudo de Operações Rurais e o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro vinculado à operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial agronômica configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais e regulamentares para o alongamento da dívida rural objeto da Cédula Rural Pignoratícia n.º 055.121.051; e (iii) determinar se a Tarifa de Estudo de Operações Rurais é abusiva e se houve venda casada na contratação do seguro vinculado à operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4 - A prova pericial agronômica mostra-se inócua, pois a controvérsia não se restringe à ocorrência de quebra de safra, abrangendo também o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o alongamento da dívida rural.

5 - O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que comprovados, cumulativamente, fatos supervenientes alheios à sua vontade, a repercussão desses eventos sobre a atividade financiada, a incapacidade temporária de pagamento e a observância dos procedimentos previstos nas normas do crédito rural.

6 - O pedido administrativo de prorrogação formulado mais de dois anos após o vencimento da operação revela-se manifestamente extemporâneo e impede o reconhecimento do direito ao alongamento.

7 - Notícias jornalísticas, reportagens e documentos genéricos não comprovam, de forma individualizada e tecnicamente idônea, a extensão das perdas agrícolas nem a repercussão concreta sobre a operação financiada.

8 - A Tarifa de Estudo de Operações Rurais possui amparo no Decreto-Lei n.º 167/67 e no Manual de Crédito Rural, sendo legítima quando expressamente prevista no contrato.

9 - A configuração de venda casada na contratação de seguro vinculado ao crédito rural exige prova de imposição de seguradora específica ou restrição à liberdade de escolha do mutuário, circunstâncias não demonstradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

2.

O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor, condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais e regulamentares, inclusive à formulação tempestiva do requerimento administrativo.

3. D
ocumentos genéricos e notícias sobre dificuldades setoriais não substituem a comprovação individualizada da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento.

4.

A Tarifa de Estudo de Operações Rurais é válida quando prevista contratualmente e autorizada pela legislação e pelo Manual de Crédito Rural.

5.

A contratação de seguro vinculado ao crédito rural não caracteriza venda casada sem prova de imposição de seguradora específica ou restrição à liberdade de escolha do mutuário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO PAULO SANTOS DE LIM
A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Monitória n.º 1023558-55.2024.8.11.0003, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 248.200,25 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a demanda monitória está fundada na Cédula Rural Pignoratícia n.º 055.121.051, firmada em 05/10/2021, destinada ao custeio de lavoura de milho, no valor originário de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), com vencimento final em 28/10/2022.

A sentença recorrida fundamentou a rejeição dos embargos monitórios no entendimento de que o pedido de alongamento da dívida rural foi formulado de forma extemporânea, após o vencimento da operação, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para a prorrogação do débito.

Afastou, ainda, as alegações de abusividade da Tarifa de Estudo de Operações Rurais e de venda casada do seguro vinculado à operação.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso. (id. 355691372).

Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial agronômica impediram a adequada comprovação da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento.

No mérito, sustenta, em síntese, que possui direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e das disposições do Manual de Crédito Rural, em razão da alegada quebra de safra decorrente de fatores climáticos adversos.

Aduz que a intempestividade do pedido administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do direito vindicado, invoca a incidência de normas supervenientes de renegociação do crédito rural e reitera as alegações de abusividade da Tarifa de Estudo de Operações Rurais e de venda casada na contratação do seguro.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com a reabertura da instrução processual para produção da prova pericial, ou, subsidiariamente, reformá-la para acolher os embargos monitórios.

Em contrarrazões (id. 355691376), o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a ausência de comprovação dos requisitos necessários ao alongamento da dívida rural, a intempestividade do pedido administrativo de renegociação e a regularidade dos encargos contratuais questionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural objeto da Cédula Rural Pignoratícia n.º 055.121.051; e (iii) a alegada abusividade da Tarifa de Estudo de Operações Rurais e a ocorrência de venda casada na contratação do seguro vinculado à operação.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial agronômica inviabilizou a comprovação da frustração de safra e, por conseguinte, do seu direito ao alongamento da dívida rural.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida puder ser resolvida com base nas provas já produzidas nos autos.

Além disso, o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém ampla liberdade para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme dispõem os arts. 370 e 371 do CPC.

No caso concreto, a controvérsia não se limita à verificação da ocorrência de quebra de safra, mas envolve, sobretudo, a aferição do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o alongamento da dívida rural.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos embargos monitórios porque o pedido administrativo de prorrogação foi formulado após o vencimento da operação, inexistindo prova suficiente do preenchimento dos pressupostos necessários ao alongamento.

Assim, ainda que a prova pericial viesse a demonstrar a ocorrência de perdas na atividade agrícola, tal circunstância, isoladamente, não seria apta a afastar a ausência de outros requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão.

Nessas condições, a prova requerida revela-se inócua para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas.

2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 2546441 MS 2024/0008911-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 17/06/2024
).

Por tais fundamentos, afasto a preliminar arguida.

II – DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL

É incontroverso que a operação discutida nos autos decorre de crédito rural formalizado por meio da Cédula Rural Pignoratícia n.º 055.121.051, firmada em 05/10/2021, destinada ao custeio de lavoura de milho, com vencimento final em 28/10/2022.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que observados os requisitos previstos na legislação e na regulamentação específica, conforme dispõe a Súmula 298:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.”

Incumbe ao produtor rural comprovar, de forma cumulativa, a ocorrência de fatos supervenientes alheios à sua vontade que tenham comprometido sua capacidade de pagamento, a efetiva repercussão desses eventos sobre a atividade financiada e a observância dos procedimentos previstos nas normas do crédito rural.

No caso concreto, verifica-se que o
vencimento final
da operação ocorreu em
28/10/2022
, enquanto o
pedido administrativo de prorroga
ção foi formulado apenas em
19/11/2024
, ou seja, mais de dois anos após o vencimento da obrigação.

Além da manifesta extemporaneidade, os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma individualizada e tecnicamente idônea, a extensão das alegadas perdas agrícolas, a efetiva repercussão sobre a operação financiada e a incapacidade temporária de adimplemento.

As notícias jornalísticas, reportagens e documentos genéricos apresentados pelo apelante, embora evidenciem dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola, não se mostram suficientes para comprovar, de modo específico, a situação particular do mutuário e sua repercussão direta sobre a operação objeto da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça admite que o pedido de alongamento seja formulado em sede de embargos monitórios, independentemente de reconvenção, desde que demonstrados os requisitos legais pertinentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - MÉRITO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - NECESSIDADE - ENCARGOS CONTRATUAIS - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - INSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar suficientes as provas constantes dos autos para formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, conforme Súmula 298 do STJ, mas está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais previstos no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9).
3. Para fazer jus ao alongamento, o produtor rural deve comprovar sua incapacidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 4. O decreto municipal de situação de emergência não dispensa a comprovação de que o produtor rural foi efetivamente afetado, sendo necessário demonstrar o impacto concreto da estiagem na produção.
5. A prorrogação do vencimento de dívida rural exige prévio requerimento administrativo em período de normalidade, sendo requisito essencial para o exercício do direito.
6. A mera alegação genérica de ilegalidade nos encargos contratuais, sem indicação precisa dos valores cobrados e demonstração da abusividade, não é suficiente para descaracterizar a mora. 7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 20% nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

(TJMG, RAC 5010558-36.2021.8.13.0433, 10ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. CLARET DE MORAES, JULGADO EM 26/08/2025).

Ademais, além da manifesta extemporaneidade, os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma individualizada, a extensão das alegadas perdas. As notícias jornalísticas e documentos genéricos, embora evidenciem dificuldades setoriais, não são suficientes para comprovar a situação particular do mutuário, como exige o entendimento judicial:

Portanto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários, a manutenção da improcedência do pedido de alongamento é medida que se impõe.

III – DA TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS

O apelante sustenta a abusividade da Tarifa de Estudo de Operações Rurais, equiparando-a à extinta Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). A alegação, contudo, não prospera.

A cobrança da referida tarifa encontra amparo legal e regulamentar, sendo expressamente autorizada pelo Decreto-Lei n.º 167/67 e pelo Manual de Crédito Rural, não havendo que se falar em ilegalidade quando prevista no contrato.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA - CDC - NÃO APLICAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES - LEGALIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO ATEDIDOS

(...)

A cobrança na cédula de crédito rural da tarifa denominada "estudo de operações" está autorizada pela lei (Decreto-Lei 167/67, art. 10) e pelo Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional. O alongamento da dívida rural consiste em direito potestativo do produtor rural, sendo, todavia, seu exercício, condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos em lei para tal desiderato cujo desatendimento impõe o indeferimento.

(TJMG, RAC

5016855-73.2021.8.13.0105, 13ª CÂMARA CÍVEL

Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Julgado em 16/02/2023).

Verifica-se que a cobrança possui previsão expressa no instrumento contratual, e o recorrente não demonstrou, de forma concreta, qualquer onerosidade excessiva ou vício. A mera alegação genérica de abusividade não é suficiente para afastar a validade do encargo.

IV – DA ALEGADA VENDA CASADA

Também não merece acolhimento a tese de venda casada na contratação do seguro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 972, firmou entendimento no sentido de que a abusividade não reside na contratação do seguro em si, mas na imposição de uma seguradora específica pelo agente financeiro, cerceando a liberdade de escolha do consumidor.

No caso dos autos, não há qualquer prova de que a concessão do crédito tenha sido condicionada à contratação do seguro com a seguradora indicada ou de que o apelante tenha sido impedido de buscar outra apólice no mercado.

O ônus de comprovar tal coação era do apelante, que não o fez.

Ausente a demonstração de prática coercitiva ou restrição à liberdade de contratação, não há que se falar em venda casada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026